Tribunal: TJMT
Processo: 1007485-47.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007485-47.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASSIANO BARREIROS DE SOUZA - CPF: 022.900.561-62 (TESTEMUNHA), CLEILTON GOMES DE MORAES - CPF: 625.043.403-89 (TESTEMUNHA), WESLEY ROMAO DE GODOI - CPF: 019.648.671-85 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Busca domiciliar.

Justa causa. Validade das provas. Suficiência probatória. Princípio da insignificância em relação às munições apreendidas. Inaplicabilidade. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso Em Exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, visando a absolvição de ambos os delitos
.

II.
Questões em discussão

1) Ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar; 2) insuficiência das provas para condenação por tráfico de drogas; 3) insignificância das munições apreendidas.

III.
Razões de decidir

1.
A apreensão da droga com usuário indicando a residência como ponto de venda e a consequente fuga do agente, portando uma arma de fogo e deixando cair drogas e um rádio comunicador “
configura justa causa para a busca domiciliar, legitimando a apreensão de entorpecentes e demais provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.940.472/SP).

2. “
O conjunto probatório, composto por apreensão de porções fracionadas de droga, balança de precisão e depoimentos policiais coerentes, é juridicamente suficiente para manter a condenação por tráfico [...].”
(TJMT, AP NU 1025996-23.2025.8.11.0002)

3. As munições apreendidas em contexto associado ao tráfico de drogas corroboram o porte de arma pelo agente e afastam a mínima ofensividade da conduta, de modo que não podem ser consideradas insignificantes, ainda que em pequena quantidade (STJ, AgRg no HC n. 833.421/MG, AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR; AgRg no REsp n. 2.207.053/SP).

IV.
Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de

julgamento
:

1. A apreensão de drogas com usuário que indica a residência como ponto de venda de drogas, somada à fuga do agente portando arma de fogo e dispensando objetos relacionados ao tráfico, configura fundada suspeita apta a legitimar o ingresso domiciliar, sem mandado judicial.

2. Os depoimentos coerentes dos policiais militares, prestados sob contraditório, aliados à apreensão de drogas fracionadas, instrumentos típicos de traficância e confirmação por usuário, constituem prova idônea e suficiente para a condenação por tráfico.

3. A apreensão de munições, ainda que em pequena quantidade, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas elide a incidência do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, §5o.

Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput,
§ 4o. Lei no 10.826/2003, art. 14. CPP, art. 28-A.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1513776/RS, 26.9.2024. STF, RHC 1.349.297, 13.10.2021. STF, AgRg no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023. STF, RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 8.3.2021. STJ, AgRg no AREsp n. 2.940.472/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 14.8.2025. STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020. STJ, AgRg no HC no 766.447/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 14.2.2023. STJ, AgRg no HC 625.041/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.8.2021. STJ, AgRg no HC n. 833.421/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 2.10.2024. STJ, HC 170543/CE 2010/0075834-1, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, 4.11.2014. STJ, AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 25.6.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.207.053/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 18.8.2025. STJ, AgRg no REsp n. 2.211.817/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 29.9.2025. STJ, PET no RHC n. 224.744/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 27.11.2025. TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019. TJMT, AP NU 1015856-43.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 22.4.2025. TJMT, Enunciado Criminal 8. TJMT, AP NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020. TJMT, AP NU 1025996-23.2025.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 10.3.2026. TJDF, 07067523420218070003 1930339, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, 16.10.2024. TJDFT, RSE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1007485-47.2022.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): ANDREI COSTA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDREI COSTA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1007485-47.2022.8.11.0045), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete)
dias-multa
, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, §4o, da Lei no 11.343/2006 e art. 14, da Lei no 10.826/2003 - (ID 343494867).

O apelante suscita a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob a assertiva de que não houve justa causa para a diligência policial. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas; 2) as munições apreendidas não teriam ensejado perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, a atrair o princípio da insignificância.

Requer o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos, também, por insuficiência probatória.

Prequestiona o art. 5o, II e XXXIX, e art. 93, IX, ambos da CF, bem como a
“matéria debatida”
(ID 343494871).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta o não cabimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP – e pugna pelo desprovimento do apelo (ID 343494873).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003] - Sentença Condenatória - Irresignação defensiva –
1.

Considerações iniciais desta Procuradoria de Justiça
: Impossibilidade de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para avaliação, pelo promotor de justiça, acerca do preenchimento dos requisitos e possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal - [ANPP] – Necessidade de prevenção e repressão ao delito – Gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas - Peculiaridades do caso que demonstram a dedicação do apelante à traficância - Existência de reiteração delitiva [execução penal por tráfico] – Ausência dos requisitos do art. 28-A do CPP – Medida incabível -
1. Preliminar arguida pela defesa:
Pedido de reconhecimento de nulidade absoluta do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - Inviabilidade - Crime permanente - Dispensabilidade de mandado - Existência de fundada suspeita – Apreensão de drogas fracionadas, dinheiro, aparelhos e pinos vazios – Circunstâncias que evidenciam destinação mercantil – Crime de ação múltipla: desnecessidade de flagrante de venda – Conjunto probatório robusto - Evidente ocorrência de crime - Legitimidade da ação policial –
2. Mérito:
2.1. Almejada absolvição do crime de tráfico de drogas privilegiado, ao argumento de ausência de provas - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - A primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos – depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo - 2.2. Almejada absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da aplicação do princípio da insignificância – Inadmissibilidade - Irrelevância para o direito penal não caracterizada – Crime de mera conduta e perigo abstrato – Lesividade presumida (STJ e Enunciado Criminal 37/TJMT) – Apreensão de munições calibre .38 – Periculosidade social da ação configurada - Lesividade presumida por Lei - Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 353653880)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob o argumento de ausência de fundadas razões para o ingresso policial (ID 343494871).

Examinemos.

Verifica-se que a

diligência policial resultou na apreensão de 17 (dezessete) porções de maconha, pesando 183,46g (cento e oitenta e três gramas e quarenta e seis centigramas), devidamente embaladas e prontas para comercialização, 84 (oitenta e quatro) pinos utilizados para armazenamento de cocaína, 1 (uma) balança de precisão, contendo resquícios de droga, 1 (um) rolo de papel filme, R$137,00 (cento e trinta e sete reais) em espécie, 1 (um) rádio comunicador HT, marca Motorola, além de 3 (três) munições de calibre .38, deflagradas, na residência do apelante
ANDREI COSTA DA SILVA [rua Turquesa, n.o 1121, Bairro Tessele Júnior, em Lucas do Rio Verde/MT], na data de 6.2.2021, por volta das 22h15min,

conforme Termo de Apreensão no 2022.16.117593 (ID 343494459- fls. 37/38), Exame Pericial Preliminar de Drogas no 520.2.04.2021.008401-01 (ID 343494460), Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente no 3.14.2021.79826-01 (ID 343494461) e Laudo Pericial de Caracterização de Estojo de Munição no 543.2.13.9907.2023.108260-A01 (ID 343494478).

Nesse quadro, constata-se que Luiz Paulo Pereira Peçanha e Wesley Romão de Godoi [policiais militares] responsáveis pela diligência, em Juízo, afirmam que estavam patrulhamento em Lucas do Rio Verde/MT, na Rua Turquesa, quando abordaram uma motocicleta com 2 (dois) indivíduos, em frente à residência do apelante

ANDREI COSTA DA SILVA, sendo que em busca pessoal, na posse de um deles [Cleilton Gomes de Moraes] foi apreendida

1 (uma) porção de maconha e 1 (um) pino de cocaína, o qual afirmou ser usuário e ter adquirido os entorpecentes do apelante. Nesse momento, ao avistar a guarnição em abordagem, o apelante saiu correndo da sua residência, em direção aos fundos do conjunto habitacional, portanto uma arma de fogo, oportunidade que deixou cair drogas e um rádio comunicador HT. Nesse contexto, adentraram na residência [no 1121] e localizaram os entorpecentes, embalagens para acondicionamento, balança de precisão e cartuchos calibre.38
(Relatório de Mídias-ID 343494862)
.

Observe-se que, na fase investigativa, Cleilton Gomes de Moraes Souza confirma que as 2 (duas) porções de drogas apreendidas com ele, em via pública, haviam sido adquiridas do apelante ANDREI COSTA DA SILVA, na residência dele (ID 343494459-fls. 11/12).

O contexto antecedente [apreensão da droga com usuário indicando a residência como ponto de venda] e a consequente fuga do agente, portando uma arma de fogo e deixando cair drogas e um rádio comunicador “
configura justa causa para a busca domiciliar, legitimando a apreensão de entorpecentes e demais provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.940.472/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 14.8.2025).

Para o c. STF, a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Especialmente porque, “
os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum”
(RE 1513776/RS, 26.9.2024). Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297, 13.10.2021).

E mais. O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, AgRg no RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023) e inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o), motivo pelo qual obstar a busca, ou reconhecer sua ilegalidade de forma indiscriminada, traduz-se em sinônimo de impunidade.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de localização de drogas em poder de terceiro; visualização, pelos agentes públicos, do apelante evadindo-se na posse de arma de fogo e deixando cair droga e um rádio comunicador], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3.11.2020; AgRg no HC no 766.447/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 14.2.2023).

Enfim, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 8.3.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 22h15min, no imóvel situado na Rua Turquesa, n.o 1121, Bairro Tessele Júnior, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ANDREI COSTA DA SILVA com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, vendeu, expôs à venda e guardou drogas (maconha e cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, bem como portou arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência n.o 2021.34732.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, o denunciado ANDREI fora surpreendido por uma equipe da Polícia Militar, logo após ter vendido drogas do tipo maconha e cocaína para o usuário Cleilton Gomes de Moraes.

Infere-se do autuado policial que, em razão da atitude suspeita da dupla, a guarnição da Polícia Militar decidiu realizar a abordagem, momento em que o denunciado ANDREI empreendeu fuga pelos fundos da residência, enquanto portava um revólver em sua mão.

No entanto, a equipe da Polícia Militar conseguiu realizar a abordagem de usuário que estava com o imputado, sendo certo que durante a realização de revista pessoal, os agentes localizaram 01 (uma) porção de maconha e 01 (um) pino de cocaína em sua posse.

Nesse passo, após ter sido indagado, o usuário confirmou para a guarnição que havia adquirido os entorpecentes do denunciado ANDREI, esclarecendo, ainda, que a residência do imputado era ponto de venda de drogas.

Por esse motivo, em razão das fundadas razões, os agentes adentraram no imóvel e localizaram mais substâncias entorpecentes no interior da habitação, totalizando 17 (dezessete) porções de maconha, devidamente embaladas e prontas para a comercialização, bem como 84 (oitenta e quatro) pinos utilizados para armazenamento de cocaína, além de 03 (três) munições de calibre .38, já deflagradas.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de ANDREI COSTA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e do artigo 14 da Lei 10.826/2003.
[
...].
”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 343494483)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha e Wesley Romão de Godoi os quais narraram que estavam reforçando o patrulhamento da Rua Turquesa na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, momento em que pararam para abordar dois indivíduos em frente à residência do acusado Andrei, que ao perceber a abordagem correu com uma arma de fogo em mãos e deixou cair alguns entorpecentes no trajeto, os policiais informaram que o indivíduo Cleiton relatou que era usuário e comprava drogas com o Andrei naquela residência. Ato contínuo, adentraram a residência, onde localizaram substâncias entorpecentes e munições, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 194733944).

Corroborando, temos a declaração prestada na fase policial pela testemunha Cleiton Gomes de Moraes (id. 100151749, p. 11).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência dominante:[...]

Por sua vez, o acusado Andrei Costa da Silva, ao ser interrogado em juízo, afirmou que, à época dos fatos, não mantinha qualquer envolvimento com drogas. Alegou que, no dia em questão, estava trabalhando e, ao retornar para sua residência, esta já havia sido invadida pelos policiais. Negou, contudo, a prática de tráfico, conforme se verifica na gravação audiovisual constante dos autos. (id. 157866633).

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, as teses da combatível Defesa não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação do acusado Andrei Costa da Silva pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe.

2. Do crime porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003)

[...]. Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha e Wesley Romão de Godoi, os quais narraram que visualizaram o acusado com uma arma de fogo em mãos e após realizaram buscas na sua residência onde logravam êxito em apreender munições, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 157866633).

Corroborando, temos a declaração prestada na fase policial pela testemunha Cleiton Gomes de Moraes (id. 100151749, p. 11).

Por sua vez, o acusado Andrei Costa da Silva, quando interrogado em Juízo, negou qualquer envolvimento na prática criminosa, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 157866633).

No entanto, trata-se de provas isoladas nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, as teses da combatível Defesa não merecem guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Nesse ponto, ressalto o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando da apreensão de munições no contexto de outros crimes. Senão vejamos:[...]

Logo, a condenação do acusado Andrei Costa da Silva pela prática do crime descrito no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, é medida que se impõe.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ANDREI COSTA DA SILVA, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. [...].”
(
Conrado Machado Simão
, juiz de Direito – ID 343494867)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão no 2022.16.117593 (ID 343494459- fls. 37/38), Exame Pericial Preliminar de Drogas no

520.2.04.2021.008401-01 (ID 343494460), Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente no 3.14.2021.79826-01 (ID 343494461) e Laudo Pericial de Caracterização de Estojo de Munição no 543.2.13.9907.2023.108260-A01 (ID 343494478), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizou-se a oitiva Cleilton Gomes de Moraes, usuário (ID 343494459-fls. 11/12). O apelante ANDREI COSTA DA SILVA exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 343494459-fls. 25/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Luiz Paulo Pereira Peçanha e Wesley Romão de Godoi e o interrogatório do apelante ANDREI COSTA DA SILVA (Relatório de Mídias-ID 343494862).

Dito isso, vejamos as teses absolutórias.

Do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006):

No caso, os policiais militares [Luiz Paulo Pereira Peçanha e Wesley Romão de Godoi] descreveram, coerentemente, em Juízo, as apreensões de

17 (dezessete) porções de maconha, pesando 183,46g (cento e oitenta e três gramas e quarenta e seis centigramas), 84 (oitenta e quatro) pinos utilizados para armazenamento de cocaína, 1(uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de papel filme, R$137,00 (cento e trinta e sete reais), em espécie, 1 (um) rádio comunicador HT,

além de 3 (três) munições de calibre .38, deflagradas, na residência do apelante ANDREI COSTA DA SILVA, após terem visualizado ele, evadindo-se do local portanto

arma de fogo (Relatório de Mídias-ID 343494862).

A diligência policial, que culminou na apreensão das substâncias entorpecentes e petrechos na residência do apelante [rua Turquesa, n.o 1121, Bairro Tessele Júnior, em Lucas do Rio Verde/MT] decorreu de informação de usuário [Cleilton Gomes de Moraes] no sentido de que acabara de adquirir os entorpecentes localizados na sua posse com o apelante ANDREI COSTA DA SILVA (ID 343494459-fls. 11/12).

A assertiva do apelante ANDREI COSTA DA SILVA, em seu interrogatório judicial, de que, à época, não estava envolvido com drogas e trabalhava no momento do fato, mostra-se isolada e não possui respaldo em qualquer elemento probatório

(Relatório de Mídias-ID 343494862).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público (TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019;
TJMT, AP NU 1015856-43.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 22.4.2025).

Em suma, os depoimentos judiciais dos policiais militares, responsáveis pela apreensão [Luiz Paulo Pereira Peçanha e Wesley Romão de Godoi] e do usuário [Cleilton Gomes de Moraes], na fase policial, somados às apreensões de 183,46g (cento e oitenta e três gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha, acondicionadas em pequenas porções, 84 (oitenta e quatro) pinos para acondicionamento de cocaína, 1(uma) balança de precisão, papel filme e rádio comunicador, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destacam-se julgados desta e. Câmara:

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020)

“
O conjunto probatório, composto por apreensão de porções fracionadas de droga, balança de precisão e depoimentos policiais coerentes, é juridicamente suficiente para manter a condenação por tráfico [...]”
(AP NU 1025996-23.2025.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 10.3.2026)

Logo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10. 826/2003):

As declarações dos policiais militares [Luiz Paulo Pereira Peçanha e Wesley Romão de Godoi] são uniformes no sentido de que o apelante evadiu-se portando uma arma de fogo e, na sua residência, foram apreendidas 3 (três) munições calibre. 38, deflagradas (Relatório de Mídias - ID 343494862 e Laudo Pericial de Caracterização de Estojo de Munição no 543.2.13.9907.2023.108260-A01 - ID 343494478).

O c. STJ possui entendimento de que “
os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo
” (AgRg no HC 625.041/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 9.8.2021).

As munições apreendidas, em contexto de tráfico de drogas, afastam a mínima ofensividade da conduta, de modo que não podem ser consideradas insignificantes, ainda que em pequena quantidade (STJ, AgRg no HC n. 833.421/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 2.10.2024; AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 25.6.2025; AgRg no REsp n. 2.207.053/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 18.8.2025; STJ, AgRg no HC n. 907.587/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 9.9.2025).

Colaciona-se julgado do c. STJ, em tráfico de drogas e mesma quantidade de munição:

“A posse de munições configura delito de perigo abstrato, prescindindo de comprovação de lesividade concreta, sendo, em regra, inaplicável o princípio da insignificância, especialmente em contexto associado ao tráfico de drogas (duas munições de calibre 38 e uma de calibre 32)”

(AgRg no REsp n. 2.211.817/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 29.9.2025)

Atente-se que apreensão da arma de fogo de uso permitido afigura-se dispensável para configuração do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, se restar demonstrada o porte do artefato por outros meios de prova (STJ, HC 170543/CE 2010/0075834-1, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, 4.11.2014; TJDF,

07067523420218070003 1930339, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira

Turma Criminal, 16.10.2024) como na hipótese, sendo que a apreensão das munições, mesmo que deflagradas, reforça a figura típica do porte de arma.

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei no 10. 826/2003, art. 14) deve ser preservada.

Sobre o apenamento, o Juízo singular reconheceu serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante e aplicou a minorante do tráfico privilegiado no grau máximo de 2/3 (dois terços), alcançando a

pena

em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, bem como estabeleceu a reprimenda por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de modo que não comportam revisão.

Por seu turno, identifica-se que o apelante registra duas condenações definitivas [posteriores ao fato em análise, ocorrido em 6.2.2021] quais sejam: por roubo majorado pelo concurso de pessoas, dano e associação criminosa, praticados em 24.1.2023, e com sentença transitada em julgado em 27.5.2024 (Ação Penal NU 1003241-41.2023.8.11.0045/Comarca de Lucas do Rio Verde/MT) e por tráfico de droga e associação para o tráfico, cometidos em 9.6.2021, com trânsito em julgado 4.4.2025 (Ação Penal NU 1004710-93.2021.8.11.0045/Comarca de Lucas do Rio Verde/MT), consoante se extrai do SEEU

NU 2000034-51.2022.8.11.0045.

Esse histórico criminal relava que o apelante se dedica a atividade criminosa, circunstância que elide “
o requisito da não habitualidade delitiva previsto no art. 28-A do CPP para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal - indispensável à validade do instituto -
”, como bem consignado pela i. PGJ

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 353653880).

A propósito, colaciona-se aresto do c. STJ:

“A contumácia delitiva descrita no art. 28-A, § 2o, II, do CPP deve ser entendida em seu sentido amplo, de modo a abranger, inclusive, circunstâncias que não configurem reincidência ou maus antecedentes, mas sejam aptas a revelar que a parte interessada está voltada para o crime. 4. Caso concreto em que as instâncias de origem assinalaram a negativa em razão da existência de indicativos de habitualidade delitiva e integração de associação criminosa voltada a delitos patrimoniais, inclusive com indiciamento. Fundamentação que legitima a recusa de oferta do ANPP.”

(PET no RHC n. 224.744/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 27.11.2025)

Desse modo, o apelante não preenche os requisitos para o Acordo de Não Persecução Penal (CPP, art.28-A).

No que tange ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026